Tribunal: TJDFT
Processo: 0703269-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703269-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: S. M. D. O., D. M. P, CLIFY PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANDRESSA STEFANI MONTEIRO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Encaminhem-se os autos a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público que oficia perante esta Colenda Turma, para manifestar-se caso vislumbre razões para participação do parquet no feito. Há interesses de INCAPAZ no feito (recém nascida). Após retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Intime(m)-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator